Tribunal: TJDFT
Processo: 0742801-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742801-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA FABIANNY MARTINS DE MATOS AGRAVADO: DEOCLECIO LUIZ ALVES DE SOUZA, BANCO BRADESCO SA, RAFAEL PACHECO BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUCIA FABIANNY MARTINS DE MATOS em face da decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705566-16.2020.8.07.0001 (deflagrado por DEOCLECIO LUIZ ALVES DE SOUZA em face de BANCO BRADESCO S.A, ora agravado), indeferido o pedido de levantamento de valores diretamente pelos interessados e determinada a transferência de saldo remanescente de penhora SISBAJUD para a conta judicial vinculada ao juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com referência ao processo n. 0731207-06.2020.8.07.0001, para satisfação da penhora no rosto dos presentes autos. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de cumprimento de sentença. A penhora BANCEJUD restou frutífera no valor de R$ 151.654,32. A impugnação apresentada pela parte executada foi rejeitada nos termos da decisão de ID. 127794362, que restou preclusa, conforme exposto na decisão de ID. 141964017. Houve determinação para o executado levantar R$ 69.191,92 referentes à depósito judicial realizado na fase de conhecimento. Do montante penhorado (R$ 151.654,32), houve a determinação de levantamento de R$ 23.819,36 em favor do advogado do exequente, a título de honorários sucumbenciais. O exequente não faz jus ao levantamento do saldo remanescente, eis que existem quatro penhoras anotadas no rosto dos presentes autos em seu desfavor. Na decisão de ID. 127794362, houve determinação para que os respectivos juízos fossem oficiados para prestarem informações a respeito da origem e da dívida atualizada. O valor atualizado e a natureza dos créditos de cada penhora constam da relação abaixo segundo a resposta de cada juízo, a ver: - 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, processo 0704878-88.2019.8.07.0001. Valor R$ 346.925,60; Atualizado em 20/07/22. Verba de natureza ordinária (Resposta do juízo, ID. 132084727) - 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, processo no 0731207-06.2020.8.07.0001. Valor R$ 158.599,56. Atualizado em 10/06/2022. Verba de Natureza alimentar (Resposta do juízo, ID. 128620834); - 18a Vara do Trabalho de Brasília/DF, processo no 0000115-02.2019.5.10.0018. Valor R$ 66.964,64. Atualizado em 18/07/22. Verba trabalhista (Resposta do juízo, ID. 132113152); - 3a Vara do Trabalho de Brasília/DF, processo no 0000993-06.2018.5.10.0003. Valor R$ 20.297,90. Atualizado em 22/06/2022. Verba trabalhista (Resposta do juízo, ID. 128907561). Do montante penhorado (R$ 151.654,32), após a dedução de R$ 23.819,36 em favor do advogado do exequente, sobra o saldo de R$ 127.834,96 (valor histórico). Conforme regrado art. 908, do CPC, havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. Primeiramente devem ser satisfeitos os créditos de origem alimentar, para somente então haver a satisfação dos demais créditos ordinários. Dentro de uma mesma classe de crédito, tem preferência a primeira penhora realizada, segundo a regra da anterioridade, que é contemplada pelo CPC/2015, conforme redação do dispositivo abaixo: Art. 909. Os exequentes formularão as suas pretensões, que versarão unicamente sobre o direito de preferência e a anterioridade da penhora, e, apresentadas as razões, o juiz decidirá. A rigor, não se trata de ratear os créditos alimentares de acordo com o seu peso no crédito total, mas sim de satisfazer o crédito privilegiado que goza de anterioridade em relação aos demais créditos da mesma classe. A primeira penhora registrada (data 19/08/2020, ID. 70292645) é aquela referente ao processo de no 0704878-88. Entretanto, não possui natureza alimentar. A segunda penhora registrada (data 03/12/20, ID. 78873893) é proveniente do processo n. 0705566-16. Possui natureza alimentar. A quarta penhora registrada (data de 13/10/2021, ID. 122616951) é aquela proveniente do processo 0000115-02.2019.5.10.0018. Possui natureza alimentar. A terceira penhora registrada (data de 25/04/2022, ID. 122616985) é aquela proveniente do processo 0000993-06.2018.5.10.0003. Possui natureza alimentar. Em face do exposto, a primeira penhora a ser satisfeita é aquela proveniente do processo n. 0731207-06.2020.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, dado que possui natureza alimentar. Já em 10/06/2022 a dívida do referido processo apresentava o valor de R$ 158.599,56, ou seja, superior ao montante depositado nos presentes autos, o que torna desnecessária a realização de novos cálculos. Indefiro pedido de levantamento de valores diretamente pelos interessados (ID. 141920452 e 141557644), eis que a quantia penhorada deverá ser transferida diretamente ao juízo que ordenou a constrição. Preclusa, a presente decisão, transfira-se o saldo remanescente da penhora SISBAJUD (ID. 126862603), no importe de R$ 127.834,96 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos) para a conta judicial vinculada ao juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com referência ao processo n. 0731207-06.2020.8.07.0001, para satisfação da penhora no rosto dos presentes autos. Realizada a transferência, oficiem-se os respectivos juízos da 2a Vara de Execuções, da 18a Vara do Trabalho e da 3a Vara do Trabalho, com referência a cada processo de origem, comunicando o fato de não há mais valores a serem recebidos pelo exequente na presente decisão, situação pela qual o processo será extinto pela quitação.” - ID 142979652, autos de origem. Em suas razões (ID 42306449), a agravante sustenta que “o cumprimento de sentença não rateou proporcionalmente o valor contido nos autos em tela, entre as penhoras de mesma classe de preferência (honorários/verbas trabalhistas), conforme redação do artigo 962 do código cível. Além do dito, foi requerido pelos terceiros interessados o rateio proporcional da penhora, conforme IDS 141568395 e 141920452. Neste sentido, a parte autora concordou com o rateio proporcional da penhora, conforme ID 142325114. Portanto, o entendimento do Juiz “a quo” foi diverso, assim, deixando de aplicar o artigo 962 do código civil.” - ID 42306449, pp. 4/5. Alega que “é pacifico o entendimento do rateio de penhora no concurso de credores da mesma classe privilegiada (crédito alimentar).” - ID 42306449, p. 7. Ao final: “Requer a aplicação do efeito suspensivo nos autos de número 0705566- 16.2020.7.08.0001, haja vista que a liberação do dinheiro antes da decisão do agravo pode acarreta danos irreparáveis para a terceira interessada. Ex positis, requer dignem-se Vossa Excelência darem provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão do MM. Juiz monocrático de ID 142979652, julgando procedente o rateio proporcional entre as penhoras da mesma classe de preferência, por ser questão de lídima e impoluta Justiça!” - ID 42306449, p. 8. Preparo regular (IDs 42335500 a 42335503). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário". Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, satisfeitos os requisitos autorizadores do efeito suspensivo. O Superior Tribunal de Justiça define que a anterioridade da penhora tem relevância somente quando se tratar de credores quirografários, não se aplicando aos detentores de privilégio. Nesse sentido, o STJ: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO DE CREDORES. FORMA DE RATEIO. PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO VALOR DOS RESPECTIVOS CRÉDITOS. ART. 962 DO CC. PRECEDENTE. LIMITAÇÃO A 150 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 83, I, DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE. REGRA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA ANALOGIA. CONCURSO ESPECIAL E CONCURSO UNIVERSAL QUE APRESENTAM NATUREZA E CARACTERÍSTICAS DISTINTAS. RECURSO PROVIDO. 1. Ação ajuizada em 5/5/2006. Recurso especial interposto em 11/3/2021. Autos conclusos ao Gabinete em 14/12/2021. 2. O propósito recursal consiste em definir a forma como se levará a efeito, em concurso particular de credores, a divisão de valores penhorados por dois exequentes titulares de créditos que gozam do mesmo privilégio (honorários advocatícios). 3. A solvência dos créditos privilegiados detidos pelos concorrentes independe de se perquirir acerca da anterioridade da penhora, devendo o rateio do montante constrito ser procedido de forma proporcional ao valor dos créditos. Precedente específico da Terceira Turma do STJ. 4. Afigura-se incabível, no particular, a aplicação do limite de 150 salários-mínimos previsto no art. 83, I, da Lei 11.101/05, haja vista as diferentes características e objetivos da falência (concurso universal) e do concurso particular instaurado entre credores detentores de idêntico privilégio. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp n. 1.989.088/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.) Transcrevo, por oportuno, a fundamentação constante de referido REsp n. 1.989.088/SP: “Acerca do ponto, cumpre invocar a lição de RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO, que, ao se debruçar sobre a questão, conclui: A preferência emanada da anterioridade da penhora, porém, é condicional e eventual, visto que apenas atua em sua plenitude quando concorrerem ao dinheiro penhorado, ou ao produto da alienação judicial de outro bem, dois ou mais credores quirografários, não envolvendo credores pertencentes àquele segundo grupo, cuja primazia é oriunda de direito material. Dessa forma, além de depender da solvência do executado, pressuposto geral ao concurso particular de credores [...], para ser plenamente eficaz depende também da inexistência de credores concorrentes com título legal à preferência. (O concurso particular de credores na execução. São Paulo: Atlas, 2008, p. 84, sem destaque no original) Desse modo, não havendo necessidade de se perquirir acerca de qual credor obteve a penhora anteriormente, aplica-se ao concurso particular de credores formado por titulares de verbas privilegiadas de mesma natureza – como no particular – a norma insculpida no art. 962 do Código Civil. GUILHERME JANNIS BLASI, em obra específica sobre o tema, apesar de sustentar posição diversa, reconhece que “prevalecem maciçamente na doutrina opiniões favoráveis a que o art. 962 do Código Civil estenda-se a todos os créditos privilegiados, inclusive o trabalhista e com privilégio geral” (Concurso especial de credores. 1a ed. São Paulo: Tirant Lo Blanch, 2020, p. 101, sem destaque no original). Esse é também o entendimento que se coaduna com a posição manifestada por esta Terceira Turma quando da apreciação do já citado REsp 1.649.395/SP (DJe 5/4/2019), conforme se dessume da seguinte passagem: A regra em relação à forma de pagamento dos créditos privilegiados há de ser extraída do Código Civil de 2002, que no seu título X, relativo às preferências e privilégios creditórios ante a insolvência do devedor, pessoa física, dela tratara especificamente no seu art. 962: Art. 962. Quando concorrerem aos mesmos bens, e por título igual, dois ou mais credores da mesma classe especialmente privilegiados, haverá entre eles rateio proporcional ao valor dos respectivos créditos, se o produto não bastar para o pagamento integral de todos. A solução, penso, nem poderia ser diferente, porque não haveria sentido em beneficiar-se o titular de crédito trabalhista, direito este de cunho alimentar, apenas porque teria sido o seu processo, de algum modo, mais célere ou o seu advogado mais habilidoso, logrando a realização da penhora antecipadamente aos demais credores com créditos de mesma envergadura.O legislador houve por bem sobrelevar o privilégio, igualando os credores de mesma categoria e determinando, independentemente da ordem de penhoras, a repartição dos valores em consonância com a proporção dos créditos.” (grifei) No mesmo sentido, o TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. PENHORA NO ROSTO DO AUTOS EM FACE DE CRÉDITOS DO EXECUTADO. CONCURSO DE CREDORES. PREFERÊNCIA DE DIREITO PROCESSUAL QUE NÃO PODE SE SOBREPOR A UMA DE DIREITO MATERIAL. 1. Recaindo-se sobre um bem mais de uma constrição, a preferência é determinada pela antecedência da medida constritiva, ressalvadas as hipóteses de crédito privilegiado. O produto da arrematação só deve ser distribuído com observância da anterioridade das penhoras (título de preferência decorrente de direito processual) se inexistir preferência fundada em direito material (como a decorrente de hipoteca ou crédito trabalhista). 2. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1385353, 07126884920218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO ENTRE AS PARTES. CREDORES HABILITADOS. NECESSIDADE DE RESPEITO À ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL E CRONOLÓGICA DE CREDORES. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Havendo concurso de credores, deve ser aplicada às ações executivas individuais contra devedor solvente, por analogia, a ordem de preferência estabelecida no art. 83 da Lei no 11.101/2005 (AgInt no REsp 1636831/MS). 2. Na ausência de preferência entre os credores, deve ser respeitada a anterioridade de cada penhora realizada no rosto dos autos ou sobre o bem constrito. 3. O direito de compensação, configurado por título judicial constituído em ação diversa, não desvincula o executado da ordem legal e cronológica de credores eventualmente habilitados na ação de cumprimento de sentença. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1354963, 07084550920218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, impõe-se reconhecer ser devido o rateio do montante penhorado entre todos os credores preferenciais que sejam reconhecidos como da mesma classe nestes autos (art. 962 do Código Civil[1]), observados os procedimentos do art. 909 do CPC[2]. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] “Art. 962. Quando concorrerem aos mesmos bens, e por título igual, dois ou mais credores da mesma classe especialmente privilegiados, haverá entre eles rateio proporcional ao valor dos respectivos créditos, se o produto não bastar para o pagamento integral de todos.” [2] “Art. 909. Os exequentes formularão as suas pretensões, que versarão unicamente sobre o direito de preferência e a anterioridade da penhora, e, apresentadas as razões, o juiz decidirá.” Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora